Tribunal: TJSP
Processo: 2152486-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de multa por falta de indicação de condutor (NIC) – Alteração do polo ativo (pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico) após citação, sem facultar manifestação do réu – Inadequação – Considerando, entretanto, que o pedido e causa de pedir não serão alterados e em observância à celeridade e aproveitamento dos atos, possível admitir a substituição, porém

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de multa por falta de indicação de condutor (NIC) – Alteração do polo ativo (pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico) após citação, sem facultar manifestação do réu – Inadequação – Considerando, entretanto, que o pedido e causa de pedir não serão alterados e em observância à celeridade e aproveitamento dos atos, possível admitir a substituição, porém com condenação em honorários advocatícios (que seriam devidos em caso de extinção) – Acolhimento do pedido subsidiário do agravante – Recurso parcialmente provido.